Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713093-58.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA DOIS IRMAOS LTDA EMBARGADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Construtora e Incorporadora Dois Irmãos Ltda. (ID no 68271463) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recuso (ID no 68029527). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO